Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ODONTÓLOGO. REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 C/C ART. 617 CPP). ART. 205 CP (EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA). TIPICIDADE CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 282 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, convertida em pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões, alega que a suspensão do registro é uma sanção administrativa temporária, não se equiparando à ausência de habilitação legal. Sustenta que o tipo penal exige ausência total de autorização, o que não se aplica ao caso, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta. Acrescenta que os elementos probatórios (testemunhos e prints de WhatsApp) são contraditórios e não comprovam a prática efetiva de atos odontológicos após a suspensão do registro, pugnando pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pede a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso uma vez que não foram apresentadas as razões recursais juntamente com a apelação, descumprindo o que determina o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) a tipicidade da conduta; (ii) a suficiência das provas para a condenação; (iii) a possibilidade de manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da admissibilidade recursal. Apesar de não apresentar as razões recursais com a manifestação do interesse de recorrer, as razões foram juntadas dentro do prazo recursal. Dessa forma, conheço do recurso.
6. Na peça acusatória consta que, em 11 e 25 de março, e 16 de maio de 2024, o acusado, de forma voluntária e consciente, atuou como dentista em desacordo com a lei.
7. O Parecer Final do Processo Ético CRO-DF no 055/2023 (ID 77498858) comprova que o registro profissional do denunciado estava suspenso desde 31/08/2023, sendo este fato de seu conhecimento. O documento demonstra, ainda, que a suspensão inicial de 30 dias foi prorrogada até o julgamento final do referido processo ético, prorrogação também comunicada ao réu. Embora conste uma manifestação de 15/12/2023 sugerindo a cassação de seu registro, não há nos autos comprovação do julgamento e aplicação definitiva dessa penalidade na época dos fatos.
8. Desse modo, os elementos probatórios dos autos demonstram que o réu atuou como dentista com o seu registro profissional suspenso, efetuando atendimentos em Clínica de odontologia.
9. Neste cenário, verifica-se que a materialidade e a autoria ficaram integralmente demonstradas pelos testemunhos idôneos da proprietária da clínica que afirmou que o réu realizou atendimentos em sua clínica, bem como do policial civil que relatou em juízo que o réu abordado em clínica odontológica vestia jaleco branco e aguardava paciente para atendimento. Consta também registros de comunicação que comprovam agendamentos e atendimentos posteriores à suspensão.
10. Contudo, a conduta praticada pelo réu configura o delito previsto no art. 205 do CP, que consiste em exercer uma atividade da qual o agente habilitado está formalmente impedido por uma decisão de natureza administrativa. A consumação do delito ocorre com a continuidade da atividade, mediante a ciência da vedação administrativa.
11. Ainda que a tipificação legal (art. 205 do CP) não tenha constado formalmente na denúncia, isso não implica nulidade ou prejuízo. Os fatos descritos na acusação não sofreram alteração ao longo do processo. Assim, a mudança da classificação jurídica em segunda instância configura emendatio libelli (art. 383 c/c art. 617, CPP) sem prejuízo ao réu. O julgador não se vincula ao tipo penal citado na peça acusatória, cabendo-lhe aplicar a norma aos fatos que lhe foram apresentados e provados. Precedente: Acórdão 1618431.
12. Dosimetria da pena. Realizando a individualização da pena com base no art. 59 do Código Penal, observa-se que todas as circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima – são consideradas neutras, pois não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento do mínimo legal. Assim, a pena-base é fixada em três meses de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena é mantida inalterada. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição a incidir, a pena definitiva resta estabelecida em três meses de detenção.
13. Em face do quantum da sanção aplicada, da primariedade do réu e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento. Entende-se que a pena de multa isolada seria insuficiente para a prevenção e repressão do delito, dada a gravidade do menosprezo à decisão administrativa. Assim, a pena privativa de liberdade é mantida e, preenchidos os requisitos legais (art. 44, CP), é substituída por uma pena restritiva de direitos, que será determinada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e condenar o acusado como incurso no artigo 205 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução. Sem custas e sem honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 82, § 1o; CP, art. 205, CPP, art. 383 e art. 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618431, 0723391-64.2020.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.